Tribunal: TJPA
Processo: 0837970-38.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837970-38.2022.8.14.0301

APELANTE: ROMULO ALBERTO ALMEIDA BARROS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0837970-38.2022.8.14.0301
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: ROMULO ALBERTO ALMEIDA BARROS

ADVOGADO: HERMANO MONTEIRO VIEIRA
AGRAVADOS:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

ADVOGADOS: LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JUNIOR e ZANANDREA CARLA ALENCAR OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado in re ipsa. Redução do quantum indenizatório. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Rômulo Alberto Almeida Barros contra decisão monocrática que, ao julgar Apelação Cível da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Pará – Sicoob Cooesa, reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pela inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a indenização por danos morais arbitrada em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve permanecer no valor reduzido para R$ 2.000,00 ou se deve ser restabelecido o valor originariamente fixado em R$ 10.000,00.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil da instituição financeira por inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito é objetiva, sendo suficiente a demonstração do evento danoso, que configura dano moral in re ipsa.

4.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto o caráter punitivo excessivo quanto o enriquecimento sem causa.

5.

A negativação discutida decorreu de débito de baixo valor (R$ 93,33), sem comprovação de repercussões pessoais, profissionais ou patrimoniais relevantes, circunstância que autoriza a redução do quantum indenizatório.

6.

O valor de R$ 2.000,00 alinha-se à jurisprudência consolidada da Corte em casos análogos, garantindo reparação suficiente ao dano sofrido e atendendo à função pedagógica da indenização.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil por inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito é objetiva e gera dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A redução do quantum indenizatório é legítima quando o débito é de pequeno valor, não há prova de repercussões relevantes e o montante originário mostra-se desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 211; STF, Súmula nº 282.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
RÔMULO ALBERTO ALMEIDA BARROS
contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID 29383751), por meio da qual foi dado parcial provimento ao recurso interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ – SICOOB COOESA, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos do julgado de primeiro grau.

Nas razões do Agravo Interno (PJe ID 29455369), o agravante sustenta que a redução da indenização não se justifica, defendendo a manutenção do valor originariamente arbitrado pelo Juízo
a quo
, ao argumento de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura grave violação aos direitos de personalidade, sendo irrelevante o montante do débito para a configuração do dano moral. Assevera, ainda, que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e que a decisão agravada teria desconsiderado a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O agravado (PJe ID 29811739), por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada, afirmando que a indenização foi readequada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da ausência de repercussões relevantes na esfera pessoal do autor e do valor irrisório do débito que originou a negativação. Ressalta que a responsabilidade civil foi reconhecida, subsistindo apenas discussão quanto ao
quantum
indenizatório, o qual foi fixado em conformidade com os precedentes da Corte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

No mérito, não merece prosperar a pretensão recursal.

A decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira ora agravada, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos do decisum de primeiro grau, inclusive o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira e a caracterização do dano moral in re ipsa.

O Agravante sustenta que a redução do quantum indenizatório seria indevida, por não refletir a gravidade do abalo suportado, defendendo o restabelecimento do valor fixado pelo juízo a quo. No entanto, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, bem como com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o arbitramento da indenização por dano moral deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto.

Transcreve-se parte do trecho da fundamentação da decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

“(...)
Contudo, quanto ao quantum indenizatório fixado na sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – entendo que, embora seja cabível a indenização, o valor fixado mostra-se desproporcional frente às peculiaridades do caso concreto, merecendo ser moderadamente reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Isso porque: (i) trata-se de débito de pequeno valor (R$ 93,33), (ii) a negativação, embora indevida, não decorreu de dolo, mas sim de desatenção administrativa, e (iii) a recorrente, tão logo intimada da decisão liminar, providenciou a exclusão do registro, cooperando para a mitigação do dano.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte em casos análogos – que fixam a indenização por negativação indevida na faixa entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00, em hipóteses sem prejuízo material demonstrado e de menor gravidade – entendo por reduzir o montante indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante esse que se mostra suficiente para reparar o dano, cumprir a função pedagógica da pena civil e respeitar os parâmetros jurisprudenciais atuais desta Turma Julgadora.
”.

No presente feito, a negativação indevida decorreu de débito no valor de R$ 93,33 (noventa e três reais e trinta e três centavos), cuja origem não foi suficientemente demonstrada pela instituição agravada. Não obstante, conforme bem pontuado na decisão monocrática, não há nos autos elementos capazes de indicar repercussões relevantes de ordem pessoal, profissional ou patrimonial na esfera do Agravante, sendo razoável a readequação do montante indenizatório ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A indenização por dano moral não pode assumir caráter punitivo ou gerar enriquecimento sem causa, devendo cumprir sua função compensatória e pedagógica, sem se afastar dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos semelhantes. Nesse sentido, a redução promovida visa apenas adequar a reparação aos contornos específicos da demanda, sem negar o direito à indenização.

Dessa forma, não se constata qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão monocrática, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 03/11/2025